Tribunal: STJ
Processo: 5015167-94.2023.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972669 - RJ
(2025/0232999-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEX BENTO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA MODESTO - RJ230935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: SEBASTIAO GONCALVES LIMA JUNIOR
AGRAVADO
: CLAUDILENE DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA
IRRESIGNAÇÃO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a39d6c8-ba1f-40c7-ad8a-7611629c7d62

Documento eletrônico VDA55902242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a39d6c8-ba1f-40c7-ad8a-7611629c7d62

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972669 - RJ
(2025/0232999-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEX BENTO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA MODESTO - RJ230935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: SEBASTIAO GONCALVES LIMA JUNIOR
AGRAVADO
: CLAUDILENE DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA
IRRESIGNAÇÃO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
ALEX JUNIOR BENTO DA SILVA JUNIOR
regimental contra a decisão de fls. 359-360, em que a Presidência desta Corte
Superior não conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em
virtude da Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega a não aplicação das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
Documento eletrônico VDA55902631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 70978eae-bccb-4ef5-b4bf-74d3964eb5bc

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não comporta conhecimento, uma vez que não
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
, a decisão impugnada não conheceu do agravo em recurso
In casu
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
Nas razões do regimental, a defesa reiterou os argumentos do especial e
refutou a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, sem, contudo,
combater o único motivo que ensejou o não conhecimento do agravo a falta
–
de impugnação dos óbices recursais.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no
Rel. Ministro Rogerio
AREsp n. 529.349/MA,
Schietti, 6a T., DJe
.
13/5/2015)
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 70978eae-bccb-4ef5-b4bf-74d3964eb5bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0232999-9
AREsp 2.972.669 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50151679420234025101
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEX BENTO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA MODESTO - RJ230935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: SEBASTIAO GONCALVES LIMA JUNIOR
AGRAVADO
: CLAUDILENE DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Falso testemunho ou
falsa perícia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX BENTO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA MODESTO - RJ230935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: SEBASTIAO GONCALVES LIMA JUNIOR
AGRAVADO
: CLAUDILENE DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551911023023:10@
2025/0232999-9 - AREsp 2972669 Petição : 2025/0073377-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:20
Código de Controle do Documento: D883AED7-B549-4727-A0A4-B4218660076C